Tribunal: TJSP
Processo: 2064536-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Revisional de contrato – Consignação em pagamento - Não se justifica o depósito de valores apurados unilateralmente - Legalidade dos cadastros de devedores - Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência - Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações – Decisão mantida – Recurso não provido*